Tribunal: TJBA
Processo: 8002408-33.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002408-33.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LAIAN ALAN DE ANDRADE BARRETO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR, FLAVIA DOS SANTOS DE SANTANA

APELADO: CELIDALVA DA SILVA ASSIS BARRETO e outros

Advogado(s)
:
FABIO GABRIEL DE OLIVEIRA, ALOISIO FIGUEIREDO ANDRADE JUNIOR, JOAO LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA, ALEX PEREIRA DA CUNHA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA. PRECLUSÃO DA CONTRADITA TESTEMUNHAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de reconhecimento de sociedade de fato, sob o fundamento de ausência de comprovação da condição de sócio do falecido Manoel de Souza Barreto na empresa Jamane Indústria de Laticínios Eireli. O Apelante alegou colaboração de seu genitor na constituição e desenvolvimento da sociedade e requereu reconhecimento da participação societária.

O juízo a quo indeferiu o pedido diante da ausência de prova escrita da sociedade de fato, nos termos do art. 987 do CC, e indeferiu preliminares suscitadas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a ausência de contradita tempestiva das testemunhas autoriza o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença;

(ii) as provas documentais e testemunhais apresentadas nos autos são suficientes para o reconhecimento de sociedade de fato entre Manoel de Souza Barreto e a empresa Jamane Indústria de Laticínios Eireli.

III. Razões de decidir

Não há nulidade pela não exclusão dos depoimentos das testemunhas, pois a contradita não foi arguida oportunamente, conforme art. 457 do CPC e precedentes do STJ e tribunais pátrios, impondo-se a preclusão.

Para configuração de sociedade de fato entre sócios, é indispensável a existência de prova escrita (CC, art. 987), sendo admitidas, para além do ato constitutivo não registrado, outras provas documentais capazes de evidenciar a affectio societatis e a comunhão de esforços para a consecução de fins econômicos e partilha de resultados.

No caso concreto, não há elementos documentais ou outras provas hábeis a demonstrar a participação societária do falecido, prevalecendo apenas a percepção popular e a atuação como representante comercial, insuficientes para o reconhecimento pretendido.

A documentação colacionada aponta a efetiva atuação e participação da Apelada Celidalva da Silva Assis Barreto no desenvolvimento da empresa, não havendo indícios suficientes da participação do falecido Manoel de Souza Barreto como sócio.

Sentença mantida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8002408-33.2022.8.05.0229, oriundos da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, tendo, como Apelante,
LAIAN ALAN DE ANDRADE BARRETO
e, como Apeladas,
CELIDALVA DA SILVA ASSIS BARRETO e JAMANE INDUSTRIA DE LATICINIOS EIRELI.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA